Tribunal: TJDFT
Processo: 0719803-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO PARENTAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO. MELHORA NO CONVÍVIO FAMILIAR. DESPESAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 227 da Constituição Federal (CF), há que prevalecer o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão"
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 19, que “é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.”
3. A Lei 12.318/2010 traz, em seu artigo 2o, a definição de alienação parental e enumera, de modo exemplificativo, atos que a configuram: “Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este"
4. O acervo probatório indicou a melhora na convivência entre as partes e não demonstrou a intenção de repúdio ao outro para se aplicar as sanções previstas no art. 6o, da Lei 12.318/2010.
5. O Código de Processo Civil estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
6. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
7. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
8. Na hipótese, tanto pelo princípio da sucumbência como pelo da causalidade, cabe a autora/apelante arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios e periciais.
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.